Tribunal: TJPA
Processo: 0815210-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815210-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GALVAO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, MICHELLE MORAES GALVAO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por GALVÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA e MICHELE MORAES GALVÃO contra decisão da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução movidos contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

2.

A parte agravante alega que o inadimplemento decorreu do bloqueio de suas contas bancárias pelo banco e que a manutenção da execução compromete a continuidade de suas atividades. Requer: (i) efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) quitação das parcelas vincendas diretamente ao credor; (iii) exclusão da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), considerada ilegal.

3.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo, fundamentando na ausência de garantia da execução e na validade da cláusula de vencimento antecipado. Em decisão liminar, o Desembargador Relator concedeu o efeito suspensivo ativo, suspendendo a execução até o julgamento definitivo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando o impacto da execução sobre a empresa agravante;
(ii) a necessidade de garantia do juízo como requisito para a suspensão da execução;
(iii) a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O artigo 919, § 1º, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano grave de difícil reparação; (iii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

6.

No caso concreto, a ausência de garantia da execução inviabilizaria a concessão do efeito suspensivo. No entanto, o bloqueio das contas bancárias pela instituição financeira impossibilitou o cumprimento do contrato e comprometeu a continuidade das atividades empresariais da agravante.

7.

O princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, deve ser considerado na interpretação das regras processuais, evitando que a execução inviabilize a atividade econômica e prejudique terceiros, como funcionários e credores.

8.

A cláusula de vencimento antecipado é admitida pela jurisprudência, desde que observados os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. No caso, a agravante sustenta que a inadimplência foi provocada pelo próprio banco, o que exige análise probatória aprofundada, recomendando-se a suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

9.

Quanto à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), a Súmula 565 do STJ estabelece que sua cobrança é ilegal nos contratos bancários firmados após 30/04/2008. No caso, há indícios de que a TAC foi cobrada indevidamente, justificando a necessidade de análise mais detalhada nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença de garantia do juízo, salvo quando a execução comprometer a continuidade da atividade empresarial e o interesse de terceiros.

2.

A cláusula de vencimento antecipado é válida, mas sua aplicação deve respeitar os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, admitindo-se sua revisão quando a inadimplência decorrer de conduta atribuída ao próprio credor.

3.

A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é ilegal nos contratos bancários firmados após 30/04/2008.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º; Lei 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1023172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/04/2012; TJ-PE, AC 5071243, Rel. Francisco Manoel Tenorio dos Santos, j. 28/11/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GALVÃO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
e
MICHELE MORAES GALVÃO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução nº 0840886-74.2024.8.14.0301, movidos em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

A parte agravante sustenta que a mora contratual decorreu do bloqueio das contas bancárias pela instituição financeira, que buscava o pagamento integral do contrato de empréstimo em parcela única. Argumenta ainda que a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no contrato é ilegal, invocando a Súmula 565 do STJ.

Nas razões recursais, pleiteia:
(i) a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com a suspensão dos atos executivos;
(ii) a permissão para quitação das parcelas vincendas diretamente ao credor;
(iii) o reconhecimento da ilegalidade da TAC, com a exclusão desse valor da execução.

O Juízo a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos, fundamentando na ausência de garantia da execução, conforme exige o art. 919, § 1º do CPC, bem como na validade da cláusula de vencimento antecipado.

O Desembargador Relator, em sede de cognição sumária, deferiu o efeito suspensivo ativo, determinando a suspensão da execução até o julgamento definitivo deste recurso

.

O Banco agravado, em contrarrazões, sustenta a ausência de garantia do juízo e a validade da cobrança da TAC no caso concreto

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Mérito

O objeto do recurso consiste em analisar:
(i) a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a alegação de ilegalidade da cobrança da TAC e o impacto da execução na continuidade das atividades da empresa agravante;
(ii) a necessidade de garantia do juízo como requisito para o efeito suspensivo dos embargos;
(iii) a validade da cláusula de vencimento antecipado do contrato.

Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, os embargos à execução não têm efeito suspensivo, salvo quando preenchidos três requisitos cumulativos:
(a) requerimento do embargante;
(b) verificação da probabilidade do direito e do risco de dano grave de difícil reparação;
(c) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, verifica-se que não há garantia da execução, circunstância que inviabilizaria a concessão do efeito suspensivo

.

No entanto, a parte agravante alega que o bloqueio de suas contas bancárias impossibilitou a adimplência do contrato e que a manutenção da execução compromete a continuidade de suas atividades empresariais, afetando diretamente seus funcionários

.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/05, por analogia nesse caso, orienta que o processo de execução deve considerar o impacto sobre a atividade econômica e os empregos gerados
.

Assim, embora a ausência de garantia do juízo seja um obstáculo relevante, a situação específica do caso concreto, aliada à cognição sumária realizada no deferimento da liminar, justifica a manutenção da suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos.

O contrato celebrado prevê a possibilidade de vencimento antecipado em caso de inadimplência
.

A jurisprudência pátria admite a validade dessa cláusula, desde que observados os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. No presente caso, a agravante reconhece a inadimplência, mas sustenta que foi provocada pelo próprio banco, ao bloquear suas contas e inviabilizar os pagamentos
.

Dessa forma, a matéria exige dilação probatória para melhor apuração, sendo prudente manter a suspensão da execução até que se analise a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA AJUIZADA SOB AÉGIDE DO DECRETO-LEI 7.661/1945. IMPONTUALIDADE. DÉBITO DE VALORÍNFIMO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. O princípio da preservação da empresa cumpre preceito da norma maior, refletindo, por conseguinte, a vontade do poder constituinteoriginário, de modo que refoge à noção de razoabilidade a possibilidade de valores inexpressivos provocarem a quebra da sociedade comercial, em detrimento da satisfação de dívida que não ostenta valor compatível com a repercussão sócio-econômica da decretação da quebra. 2. A decretação da falência, ainda que o pedido tenha sido formulado sob a sistemática do Decreto-Lei 7.661/45, deve observar o valor mínimo exigido pelo art. 94 da Lei 11.101/2005, privilegiando-se o princípio da preservação da empresa. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1023172 SP 2008/0012014-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2012)

No que tange à TAC, a Súmula 565 do STJ dispõe que:

"A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008."

No caso em tela, o contrato foi firmado após 2008, e há indícios de que a cobrança da TAC foi embutida no saldo devedor
.

Dessa forma, há plausibilidade na alegação da agravante quanto à ilegalidade da cobrança, o que reforça a necessidade de análise mais aprofundada nos autos principais, sendo esse o limite da lide neste agravo, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. APELO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente decisão, Recursos Especiais de nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, firmou entendimento acerca da ilegalidade na cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnês (TEC) nos financiamentos a partir de maio de 2008; 2. No caso apresentado, encontra-se atestada a ilegalidade da cobrança da TAC; 3. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se a sentença em todos os seus termos; 4. Honorários majorados;

(TJ-PE - AC: 5071243 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 28/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2019)

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para confirmar a decisão liminar que
suspendeu a ordem de busca e apreensão do veículo,
até que haja comprovação inequívoca da autenticidade da assinatura constante na cédula de crédito bancário.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025